Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Maykon Fernando Ramos e Fabiano Henrique Ramos em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, reputando-o intempestivo, negara conhecimento ao recurso inominado que aviaram em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo Centro de Formação de Condutos AB Pointer Ltda. Autoescola Pointer, acolhera parcialmente o pedido formulado pelo autor e rejeitara o pedido contraposto que aviaram, condenando o primeiro reclamante ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de composição dos danos materiais experimentados pelo autor. O acórdão reclamado[1], a seu turno, não conhecera do recurso inominado formulado, sob o fundamento de que a sentença recorrida fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29.11.2019, considerando-se publicada no dia 02.12.2019, de modo que o prazo recursal iniciara-se na data de 03.12.2019 e alcançara termo em 16.12.2019. Pontuara o provimento colegiado que, assim, tendo sido o recurso inominado aviado pelos réus interposto no dia 21.01.2020, portanto após o decêndio legal previsto no artigo 42 da Lei no 9099/1995, não sobejava possível o seu conhecimento, diante da manifesta intempestividade. De sua parte, objetivam os reclamantes, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão que não conhecera do recurso inominado que aviaram - no 0704423-17.2019.8.07.0004 - e, alfim, a cassação do julgado colegiado de forma a ser conhecido e provido o recurso que originariamente interpuseram. Como sustentação da pretensão reclamatória, argumentaram, em suma, que o acórdão reclamado, reputando-o intempestivo, negara conhecimento ao recurso inominado que aviaram em face da sentença que resolvera a ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo Centro de Formação de Condutos AB Pointer Ltda. Autoescola Pointer, afigura-se equivocado, merecendo reparos. Observaram que, de conformidade com a tela disponibilizada no sistema do PJE na aba “Expedientes”, o prazo final para a interposição do recurso inominado em face da sentença era a data de 22.01.2020. Sustentaram que, fiando-se nessa informação, aviaram o recurso no dia 21.02.2020 devendo, portanto, ser reputado tempestivo. Pontuaram que, destarte, a presente reclamação “tem por escopo garantir que os reclamantes não sejam prejudicados com o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto tão somente em razão do equívoco nos dados disponibilizados pelo próprio sistema eletrônico do tribunal de origem (PJE)[2].” Sustentaram que a extemporaneidade do recurso inominado que manejaram não decorrera de sua culpa, decorrente de certificação errônea do sistema PJE. Destacaram que a divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passara a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito e, nesse contexto, não sobeja possível serem punidos por terem confiados nos dados fornecidos pelo próprio Judiciário acerca do termo final para a interposição do recurso inominado. Sublinharam que, em suma, não podendo ser afetados pelo erro havido no sistema eletrônico, devendo ser reputado tempestivo o apelo que formularam com base no certificado pelo próprio sistema. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Maykon Fernando Ramos e Fabiano Henrique Ramos em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, reputando-o intempestivo, negara conhecimento ao recurso inominado que aviaram em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo Centro de Formação de Condutos AB Pointer Ltda. Autoescola Pointer, acolhera parcialmente o pedido formulado pelo autor e rejeitara o pedido contraposto que aviaram, condenando o primeiro reclamante ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de composição dos danos materiais experimentados pelo autor. O acórdão reclamado, a seu turno, não conhecera do recurso inominado formulado, sob o fundamento de que a sentença recorrida fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29.11.2019, considerando-se publicada no dia 02.12.2019, de modo que o prazo recursal iniciara-se na data de 03.12.2019 e alcançara termo em 16.12.2019. Pontuara o provimento colegiado que, assim, tendo sido o recurso inominado aviado pelos réus interposto no dia 21.01.2020, portanto após o decêndio legal previsto no artigo 42 da Lei no 9099/1995, não sobejava possível o seu conhecimento, diante da manifesta intempestividade. De sua parte, objetivam os reclamantes, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão que não conhecera do recurso inominado que aviaram - no 0704423-17.2019.8.07.0004 - e, alfim, a cassação do julgado colegiado de forma a ser conhecido e provido o recurso que originariamente interpuseram. Como lastro apto a legitimar o instrumento excepcional de controle jurisdicional, sustentaram, em suma, que o acórdão originário da Turma Recursal não deve prevalecer, porquanto não sobeja possível se afirmar a intempestividade do recurso inominado que manejaram tendo em vista que o termo final para interposição da insurgência fora assinalado pelo próprio sistema do PJE, induzindo-os a crer no certificado pelo sistema oficial. Do alinhado afere-se, destarte, que os reclamantes almejam, por intermédio da reclamação que aviaram, a reforma do acórdão que, reputando-o intempestivo, negara conhecimento ao recurso inominado que aviaram em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo Centro de Formação de Condutos AB Pointer Ltda. Autoescola Pointer, acolhera parcialmente o pedido formulado pelo autor e rejeitara o pedido contraposto que aviaram, condenando o primeiro reclamante ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de composição dos danos materiais experimentados pelo autor. Para tanto, argumentaram que o acórdão individualizado não afigura-se escorreito, porquanto não podem ser penalizados por terem se fiado nas informações fornecidas pelo sistema PJE acerca do termo final para a interposição do recurso inominado, induzindo-os ao erro que resultara na afirmação da intempestividade do apelo que deduziram. Emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada, devendo ser negado trânsito ao instrumento aviado. Em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[3], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de foram excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse atos preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[4]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[5].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas premissas normativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[6] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula, em precedentes qualificados, ou seja, em acórdãos editados em julgamento em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência ou de recursos repetitivos, pois revestidos de caráter vinculante. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve se registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. O entendimento firmado pelo julgado guerreado não encerra, em suma, violação a entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mas configura exercício hermenêutico por parte da Turma Recursal que, reputando-o intempestivo, negara conhecimento ao recurso inominado que aviaram os reclamantes, denotando que, em verdade, pretende transubstanciar a via reclamatória como sucedâneo recursal, o que carece de respaldo legal. Consoante pontuado, objetivam os reclamantes a cassação do julgado colegiado de forma a ser conhecido e provido o recurso inominado que originariamente interpuseram, porquanto segundo aduziram a insurgência não encontra-se intempestiva. A ementa do acórdão reclamado restara assim redigida: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. 2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/11/2019,sendo considerada publicada no dia 02/12/2019. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 03/12/2019, encerrando-se no dia16/12/2019. 3. Uma vez que os recorrentes interpuseram o seu recurso inominado apenas no dia 21/01/2020, o mesmo se mostra intempestivo. 4. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”[7] Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, almejam os reclamantes, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que seja afastado o reconhecimento da intempestividade e conhecido o recurso inominado que manejaram, ficando patente que utilizaram a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pelos reclamantes fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão reclamado cingira-se não conhecer do recurso inominado, reputando-o intempestivo. Conforme acentuado, a reclamação que manejaram os reclamantes não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolheram resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocaram. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação dos reclamantes, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o descabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos reclamantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17897617 - Pág. 1 (fl. 13). [2] - ID Num. 18634613 – Pág. 3. [3] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [4] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o.“Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [5] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [6] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 17897617 - Pág. 1 (fl. 13)